Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. FRAUDE. PORTABILIDADE DÍVIDA. ANULAÇÃO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Configura-se a contradição na ocorrência de proposições inconciliáveis entre si e a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre determinada questão.
3. O consumidor que transfere valores a terceiro sem a anuência da instituição financeira, ou prova de sua vinculação, atrai para si a culpa exclusiva (art. 14, § 3, II, do CDC) e afasta a responsabilidade da instituição financeira, inclusive, sob o enfoque da solidariedade.
4. Embora o pedido deva ser interpretado em conjunto com a postulação (art. 322, § 2o, do CPC), ao juiz é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida (art. 492 do CPC).
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados.